Tribunal: TJES
Processo: 0000372-12.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-12.2022.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000372-12.2022.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jhenison Wingler da Silva Pacheco contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 667 dias-multa, em regime inicial fechado, por manter em depósito substância entorpecente (cocaína) para fins de tráfico. Nas razões recursais, a defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) imposição de regime inicial menos gravoso; e (v) realização de detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) determinar a viabilidade da desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) verificar a adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso; e (v) decidir acerca da realização de detração penal e sua implicação no regime de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão e constatação, laudo pericial de exame químico e prova testemunhal consistente, não havendo dúvidas acerca da prática do delito.

A autoria delitiva é demonstrada pelas firmes e congruentes declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que relataram a apreensão da droga em posse do apelante, juntamente a elementos indicativos da mercancia ilícita, como caderno de contabilidade e materiais para embalagem de drogas. Depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, são meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ.

A pretensão de desclassificação para o delito de uso (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006) não prospera, uma vez que os elementos probatórios indicam claramente a destinação da droga ao tráfico, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente. Não há incompatibilidade jurídica entre a condição de usuário e a prática do tráfico.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela existência de maus antecedentes devidamente comprovados, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, sendo descabida a revisão nesse aspecto.

O regime inicial fechado é adequado ao quantum da pena e à reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Quanto à detração penal, não havendo elementos suficientes para apurar o tempo exato de prisão cautelar até a sentença, a análise fica reservada ao juízo da execução, conforme entendimento jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A destinação da droga ao tráfico é evidenciada pela quantidade, forma de acondicionamento e elementos adicionais, inviabilizando a desclassificação para o delito de uso.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em maus antecedentes comprovados.

O regime inicial fechado é adequado em casos de reincidência e penas superiores a 8 anos.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução, na ausência de elementos suficientes nos autos para aferir o tempo exato de prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 33, §2º, alínea “a”, e 59; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.

TJES, Apelação Criminal n. 014180073216, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19/10/2022, DJe 24/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000372-12.2022.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de novembro de 2022, o denunciado, juntamente ao corréu, tinha em depósito droga do tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) imposição de regime inicial menos gravoso; e (V) realização de detração penal.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado n. 49514707, laudo pericial de exame químico n. 10.452/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que as drogas eram apenas para o consumo próprio, sendo que estava junto ao corréu Jean Mamede Durães Junior somente para usar drogas.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, Carlos Aguilar Pereira de Oliveira e Jean Francisco da Silva, tanto na esfera policial quanto em juízo.

Os militares esclareceram que no dia dos fatos receberam informações acerca de uma tentativa de homicídio em Rio Novo do Sul praticado por dois indivíduos, sendo um deles Jean Mamede. Em razão disso, dirigiram-se ao endereço deste último, por já o conhecerem de outras ocorrências.

Chegando ao local, obtiveram êxito em deter Jean Mamede de posse de uma arma de fogo e, ao entrarem na residência, encontraram, no quarto, as substâncias entorpecentes do tipo cocaína, juntamente ao apelante.

Além das drogas encontradas, também foi apreendido um caderno contendo anotações de contabilidade do tráfico de drogas e sacolas de “chup-chup”, comumente utilizadas para o embalo de substâncias entorpecentes.

Acrescentaram, por fim, que moradores que não quiseram se identificar disseram que a situação do tráfico de drogas naquela residência estava intensa.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “manter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Adiante, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Entretanto, observo que a douta Magistrada valorou corretamente em desfavor do acusado os maus antecedentes, os quais restaram devidamente comprovados nos autos, já que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Desta feita, de rigor a manutenção da reprimenda base arbitrada.

Em seguida, não há que se falar em fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
de pena arbitrado e a reincidência do apelante, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a defesa pugnou pela realização de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto, chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

O Relator, acertadamente, ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é relativa à dosimetria da pena, especificamente em razão de equívoco quanto ao cálculo do ‘quantum’ da pena-base em sua primeira fase.

O Magistrado prolator da sentença considerou como negativa apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes do apelante. Além disso, acolheu expressamente a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de majoração para a única circunstância negativada.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

Na esteira da jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o
parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente
”, “salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior” (AgRg no REsp 1970791 / RN).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais descritas,
sendo uma negativa
,
exaspero a pena base em 1/6 para cada circunstância judicial negativa
, e a fixo em reclusão, de
06 (seis) anos de 08 (oito) meses e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.
(...)”.

Em que pese a escorreita fundamentação quanto a parte jurídica, verifico equívoco no cálculo procedido na sentença recorrida, já que com
o incremento de um sexto sobre cinco anos resulta em uma pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

Reduzo a pena de multa proporcionalmente para
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Mantido o regime inicial fechado, bem como os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mas, de ofício, retificar a pena-base levada a efeito na sentença recorrida, reduzindo-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do SM vigente à época dos fatos, em razão de erro de cálculo.

É como voto.